Tribunal: TJPA
Processo: 0803854-81.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803854-81.2020.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BETANIA DE CARVALHO NEGREIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Betânia de Carvalho Negreiros contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com reintegração de posse, restituição parcial dos valores pagos, aplicação de taxa de fruição e retenção por perdas e danos. A autora pretende a majoração da retenção e da taxa de fruição. A ré, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e indeferimento implícito de prova, bem como defendeu a exclusão de cláusulas que considerou abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador e sem manifestação sobre requerimento de prova, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de produzir provas para a demonstração dos fatos que fundamentam seus pedidos ou defesas (CPC, art. 369), e condiciona o julgamento antecipado ao reconhecimento expresso da desnecessidade de outras provas (CPC, art. 355, I).

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem despacho saneador e sem prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, configurando error in procedendo.

No caso, a sentença foi proferida sem qualquer manifestação sobre os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal formulados pela ré em contestação, tampouco houve despacho anunciando o encerramento da fase instrutória, o que violou o devido processo legal e cerceou o direito de defesa da parte.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, quando há requerimento expresso de produção de provas, tornando nula a sentença proferida sem observância do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 23.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801326-11.2019.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0000149-57.2014.8.14.0125, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.12.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. e
BETÂNIA DE CARVALHO NEGREIROS
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, contra a sentença proferida pelo juízo de origem.

A sentença recorrida, proferida sob o ID 18205636, julgou procedente a demanda, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: (i) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide; (ii) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel; (iii) ordenar a restituição dos valores pagos pela compradora, com exclusão de juros e multa de atraso, limitada a valor único, com correção pelo IGPM desde cada desembolso, conforme entendimento do Tema 577 do STJ, admitindo-se a retenção de até 20% (vinte por cento) do montante pago, divididos em 10% por despesas administrativas e outros encargos do vendedor, e mais 10% a título de multa compensatória; e (iv) condenar a ré ao pagamento de taxa de fruição mensal equivalente a 0,25% do valor atualizado do contrato, desde o inadimplemento até a desocupação efetiva do imóvel.

A sentença fundamentou-se na prova documental que evidenciou o inadimplemento prolongado da ré, bem como a validade do exercício da cláusula resolutiva expressa, reputando-se desnecessária a produção de outras provas, diante da suficiência do conjunto documental constante dos autos.

Com base na jurisprudência do STJ, afastou-se a alegação de abusividade contratual e de ofensa à função social do contrato, reconhecendo-se que o descumprimento contratual reiterado autoriza o desfazimento do pacto e a reintegração do promitente vendedor, com aplicação de retenção parcial dos valores adimplidos a título de compensação. Também rejeitou as alegações de violação ao direito à moradia e de necessidade de instrução probatória, ao considerar a matéria exclusivamente de direito e com prova documental apta à resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a autora B.R.A sustenta que firmou contrato com a ré em 2014, com valor global de R$ 147.804,30, e após múltiplas renegociações do débito em razão de inadimplementos sucessivos, inclusive com dois termos homologados judicialmente, a ré novamente deixou de pagar as parcelas em abril de 2019. Alega que a cláusula de resolução contratual foi exercida administrativamente, conforme previsto, com notificação extrajudicial enviada, e que não há abusividade na penalidade aplicada. Sustenta que a sentença acertadamente reconheceu a validade da resolução e da reintegração de posse, mas requer o provimento do recurso para majorar o percentual de retenção contratual e o valor da taxa de fruição, bem como para determinar a compensação por perdas e danos em razão da ocupação indevida do imóvel.

A parte ré, Betânia de Carvalho Negreiros, também interpôs apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença, sustentando inicialmente a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo teria promovido o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a necessária fase instrutória. Alegou que, apesar de haver suscitado expressamente, em contestação, a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, inclusive quanto à comprovação de benfeitorias realizadas no imóvel e à regularidade das cláusulas contratuais quanto à capitalização de juros e à aplicação de índices de correção monetária, o magistrado singular não apenas deixou de se manifestar sobre tais requerimentos como também proferiu decisão final de mérito com base unicamente na prova documental juntada aos autos. Argumentou que a sentença foi prolatada de forma surpreendente, sem respeito ao contraditório substancial, configurando violação ao artigo 5º, inciso LV, da CF, bem como aos artigos 9º, 10 e 369 do CPC. Ressaltou, ainda, que a cláusula 17ª do contrato previa expressamente o direito de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, cuja comprovação dependeria de instrução probatória adequada.

A apelante defende, portanto, a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de audiência de instrução e julgamento e, se for o caso, a produção de perícia contábil. Alternativamente, no mérito, pediu a majoração do percentual de restituição dos valores pagos, a exclusão da taxa de fruição arbitrada na sentença por considerá-la desproporcional e abusiva, e a exclusão da multa contratual, apontada como excessiva e incompatível com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A B.R.A apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando que o inadimplemento foi incontroverso, que houve regular exercício da cláusula resolutiva, que as retenções estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e que a taxa de fruição visa compensar o uso do bem após a mora, não configurando enriquecimento ilícito.

Sem Contrarrazões da parte requerida Betânia de Carvalho Negreiros, conforme certidão de ID 18205667.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço de ambos os apelos interpostos.

Questões Preliminares:

a) Cerceamento de defesa. Ausência de anúncio de julgamento antecipado. Decisão surpresa.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou antecipadamente a lide, suprimindo-lhe a fase instrutória, alegando que tece seu direito de defesa cerceado ante a impossibilidade de comprovar o alegado.

Alega a autora na exordial, que em 02.05.2014, a requerida firmou o “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº 9303 visando a compra do lote de terra localizado na Avenida Jatobá, quadra 415, lote 23, Cidade Jardim, 9° Etapa, Parauapebas.

A Ré, teria se responsabilizado pelo pagamento de R$ 147.804,30 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta centavos) pelo lote, montante que seria financiado sendo: 01 (uma) entrada no valor de R$ 2.586,58 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 03 (três) parcelas mensais e fixas no valor de R$ 985,36 (novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com vencimento em 01/07/2014 o restante do saldo devedor em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e reajustáveis de R$ 790,34 (setecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos). Porém, a ré teria deixado de quitar prestações, tanto que a dívida foi renegociada em 3 (três) oportunidades, todas descumpridas. Diante disso, a empresa ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão contratual e a reintegração da posse.

Em Contestação, a ré alega que haveria ilegalidade em determinadas cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes, portanto, ausentes os requisitos legais autorizadores para o cabimento do pedido de rescisão contratual e de reintegração de posse.

A autora apresentou réplica e em ato subsequente o d. juízo a quo proferiu a sentença recorrida.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8.14.0040, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I- O contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso. II- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação das partes, para se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, delineando-se nítido o error in procedendo. III- O julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte. III- V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013261120198140040 13412195, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art.
330
, incisos
I
e
II
do
CPC/73
, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei
7.394
/85 e do Decreto nº
92.790
/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art.
330
,
I
do
CPC/73
, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado; 6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-
PA 0000149-57.2014.8.14.0125
BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência mencionada.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio. Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso provido no particular.

Prejudicados os demais temas e o recurso da parte autora em razão do acolhimento da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença que julgou antecipadamente a lide sem prévio anúncio e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, tudo conforme a fundamentação. Prejudicado o recurso da parte autora.

Belém, 02/04/2025